Tribunal: TJBA
Processo: 8003859-38.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8003859-38.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: WORK INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.TEMA 179, DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 179, segundo o qual “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, valendo ressaltar que, no julgamento do processo em Segunda Instância, entendeu-se que não houve inércia do credor. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 179), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003859-38.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv, em que figuram como apelante WORK INDUSTRIAL LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .